Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A Resolução Normativa n. 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n. 465/2021 que dispõe sobre o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do transtorno do espectro autista (TEA).
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento com psicologia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), associado a terapias de reabilitação multidisciplinares, configura ofensa aos direitos da personalidade do paciente e impõe a reparação por danos morais.
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. Os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os específicos relativos ao grau de culpa do agente, potencial econômico, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e natureza do direito violado devem propiciar o atendimento ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Reparação do dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.